Tribunal: TJDFT
Processo: 0726979-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Primeira Turma Criminal Processo : Embargos de Declaração no Habeas Corpus 0726979-88.2020.8.07.0000 Embargante : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Embargado : Thiago Wiverson da Silva Medeiros Relator : George Lopes Leite DECISÃO O Ministério Público opõe embargos de declaração (ID19003714) alegando erro material do acórdão (ID 18909759). Sustenta que deu parecer (ID 18449124) pelo não conhecimento do habeas corpus, e, no mérito, pela denegação da ordem, mas constou do relatório apenas a manifestação pelo não conhecimento. Requer a correção do erro apontado. Nos termos do artigo 89, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, compete ao relator ordenar e dirigir o processo e, tratando-se de mero erro material, pode ser corrigido até de ofício. Por isso, retifica-se o relatório na parte que informa sobre o parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça, devendo ser republicado o acórdão para corrigir a erronia do último parágrafo: onde se lê "Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do habeas corpus em seu parecer (ID 18449124), leia-se; A Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do habeas corpus em seu parecer e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 18449124). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator